Tribunal: TJDFT
Processo: 0712131-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712131-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDENOR ODORICO OLIVEIRA EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os aclaratórios de ID 25693677, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator